Tribunal: TJSP
Processo: 1021150-76.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE CARGA – INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA – APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DAS NORMAS PREVISTAS NA CONVENÇÃO DE MONTREAL, CONFORME TEMA REPETITIVO No 210 EDITADO PELO C. STF, NO JULGAMENTO DO RE 636331/RJ (REL. MINISTRO GILMAR MENDES - DJE 10.11.2017), QUE ABRANGE QUALQUER MODALIDADE DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ORIENTAÇÃO

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE CARGA – INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA – APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DAS NORMAS PREVISTAS NA CONVENÇÃO DE MONTREAL, CONFORME TEMA REPETITIVO No 210 EDITADO PELO C. STF, NO JULGAMENTO DO RE 636331/RJ (REL. MINISTRO GILMAR MENDES - DJE 10.11.2017), QUE ABRANGE QUALQUER MODALIDADE DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ORIENTAÇÃO TRANQUILA DO EG. STJ – NÃO DECLARADO O VALOR DA CARGA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, INCIDE O LIMITADOR DA INDENIZAÇÃO PREVISTO NO ART. 22, § 3o, DA CONVENÇÃO DE MONTREAL, QUE REPRESENTA A EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA E, CONSEQUENTEMENTE, DA SUBROGAÇÃO OPERADA COM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA AUTORA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000812756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021150-76.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., é apelado LUFTHANSA CARGO AG.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
APELAÇÃO No 1021150-76.2017.8.26.0100 – VOTO No 29.447
APELANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.
APELADA: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
COMARCA DE CAMPINAS 6a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: GILBERTO LUIZ CARVALHO FRANCESCHINI
AÇÃO
REGRESSIVA

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL EXTRAVIO DE CARGA INDENIZAÇÃO
PAGA PELA SEGURADORA APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DAS
NORMAS PREVISTAS NA CONVENÇÃO DE MONTREAL,
CONFORME TEMA REPETITIVO No 210 EDITADO PELO C. STF,
NO JULGAMENTO DO RE 636331/RJ (REL. MINISTRO GILMAR
MENDES - DJE 10.11.2017), QUE ABRANGE QUALQUER
MODALIDADE DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
ORIENTAÇÃO TRANQUILA DO EG. STJ NÃO DECLARADO O
VALOR DA CARGA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE,
INCIDE O LIMITADOR DA INDENIZAÇÃO PREVISTO NO ART.
22, § 3o, DA CONVENÇÃO DE MONTREAL, QUE REPRESENTA
A EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA
AÉREA
E,
CONSEQUENTEMENTE,
DA
SUBROGAÇÃO
OPERADA
COM
O
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA PELA AUTORA - RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 291/316), interposto contra a r. sentença de fls. 267/272,
que julgou procedente em parte o pedido formulado em ação
regressiva para condenar a ré, com fundamento no art. 22, § 3o, da
Convenção de Montreal, ao pagamento de R$ 150,56 (17 DES x 1,7
kg x R$ 5,21), com correção do desembolso (19/08/2015) e juros da
citação, respondendo a autora, vencida em maior parte, pelas custas do
processo e pelos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
Inconformada, recorre a ré pleiteando a reforma
de sentença. Aduz, em seu recurso, que os limites indenizatórios
definidos pela Convenção de Varsóvia/Montreal representam exceção
ao dever de reparação integral, aplicáveis, por isso, apenas às hipóteses
de acidente aéreo, não incidindo sobre os casos de extravio de carga
entregue aos cuidados da transportadora, pois deriva de evidente
descumprimento do dever de vigilância pela ré, daí a distinção com a
matéria decidida quando consolidado o tema vinculante no 210 pelo
colendo Supremo Tribunal Federal. Sustenta, mais, que o
conhecimento de transporte aéreo evidencia, pela “invoice e delivery
note” o valor da mercadoria embarcada € 35.688,50 o que permitiu
ao transportador conhecer a extensão da responsabilidade assumida,
razão pela qual, comprovado o pagamento da indenização securitária
pela autora, sub-rogou-se no crédito da empresa segurada.
Intimada a responder, a autora apresentou
contrarrazões (fls. 332/349) e aduziu preliminar de deserção, pois
recolhido valor ínfimo a título de preparo; no mérito, sustentou que a
segurada optou voluntariamente por não declarar o valor da carga e
assim diminuir o valor do prêmio do seguro e também do próprio
preço do contrato de transporte, de modo que deve ser limitada a
responsabilidade da companhia aérea nos exatos moldes da
Convenção de Montreal.
Houve expressa oposição da autora ao julgamento
do recurso em sessão virtual (fls. 358).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
2) Cumpre afastar, desde logo, a preliminar de
deserção aduzida pela ré, na medida em que o recolhimento a menor
não rende ensejo à aplicação da penalidade prevista no art. 1.007, § 4o,
do CPC, como pretendido nas contrarrazões; assim, intimada a
complementar o preparo, a apelante recolheu tempestivamente a
diferença indicada a fls. 355/356, sanada, pois, a irregularidade
inicialmente observada (fls. 368/9).
Diante da sua regularidade formal e atendidos os
requisitos do art. 1.010 do CPC, impõe-se admitir o recurso, não
havendo impedimento ao seu julgamento pelo Órgão Colegiado.
3) Cuida-se de ação regressiva ajuizada por
GENERALI
BRASIL
SEGUROS
S/A. em face de DEUTSCHE
LUFTHANSA AG. reclamando o reembolso da indenização securitária
paga a OSTEOCAMP IMPLANTES E MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA. -
ME em razão do extravio da carga no curso de contrato de transporte
aéreo internacional de mercadoria, no valor total de R$ 264.529,72.
Admitida a inicial e superada a fase postulatória,
sobreveio, na falta de acordo das partes, a sentença de parcial
procedência do pedido para condenação da ré ao pagamento do teto
estabelecido na Convenção de Varsóvia, equivalente a 17 Direitos
Especiais de Saque (R$ 5,21) por quilograma de carga transportada.
Daí a insurgência da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
4) Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de
aplicação das normas constantes da Convenção de Montreal aos
contratos de transporte aéreo internacional de carga, tal como definido
no Tema Repetitivo no 210 - nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor1 sustentado a autora sua limitação às hipóteses
de transporte de passageiros.
Com efeito, nos debates travados no julgamento
do referido recurso, o Colegiado esclareceu que a antinomia que se
pretendia resolver na hipótese circunscrevia-se à indenização por
danos materiais devida pela falha nos serviços prestados por
companhia aérea internacional, admitida, contudo, a prevalência do
Código de Defesa do Consumidor, em respeito à Constituição Federal,
no tocante à eventual indenização por danos morais2, matéria que, de
todo modo, se encontrava fora dos limites objetivos da irresignação
recursal, tal como foi expressamente consignado na ocasião.
Não houve diferenciação, como visto, acerca do
escopo do contrato de transporte internacional se de pessoas ou de
carga tampouco sobre a origem do dano a ser reparado se
resultante de acidente ou extravio como sustenta a autora.
Na verdade, a decisão monocrática proferida pelo
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE no julgamento do AREsp
1 STF - RE 636331/RJ - rel. Min. GILMAR MENDES - DJe 10.11.2017.
2 STJ - REsp 1842066/RS - rel. Min MOURA RIBEIRO - Terceira Turma - DJe 15/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
1.297.225/SP, em 26/05/2018, está fundamentada em precedentes
anteriores à consolidação da Tese Vinculante no 210 pelo c. STF, e,
por isso, não expressa a atual orientação seguida pela Corte Superior,
tal como se extrai dos seguintes julgados das duas Turmas integrantes
da Segunda Seção:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
EXTRAVIO DE CARGA. INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE
VARSÓVIA E MONTREAL. 1. No caso concreto, aplica-se o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado com o
julgamento do RE 636.331/RJ, sob a sistemática da repercussão geral,
no sentido de que "nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210). 2.
Dessa forma, devem ser aplicadas, na hipótese vertente, as Convenções
de Varsóvia e Montreal, inclusive no que tange à limitação das
indenizações pleiteadas. 3. Agravo interno não provido. STJ - AgInt
no REsp 1782487/SP - rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO -
Quarta Turma - DJe 25/06/2019.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESSARCITÓRIA EM REGRESSO PROMOVIDA PELA
SEGURADORA CONTRA A TRANSPORTADORA AÉREA. 1.
APLICAÇÃO
DA
CONVENÇÃO
DE
VARSÓVIA
E
DE
MONTREAL,
CONFORME
ORIENTAÇÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no RE
636.331/RJ, DJe 25/05/2017, ao apreciar o Tema 210 da Repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
Geral, firmou-se no sentido de que as normas e os tratados
internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte
internacional, seja este de pessoas, bagagens ou cargas, especialmente
as Convenções de Varsóvia e Montreal. 2. O segurador se sub-roga nos
exatos limites do valor que competia ao segurado contra a
transportadora aérea, com base no art. 786 do Código Civil. 3. Agravo
interno improvido. STJ - AgInt no AREsp 1175484/SP - rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Terceira Turma - DJe
20/04/2018.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA. CONTRATO AÉREO INTERNACIONAL DE
MERCADORIAS.
SEGURADORA
CONTRA
TRANSPORTADORA
AÉREA.
LIMITAÇÃO
DO
VALOR
CORRESPONDENTE AO PESO. EXTRAVIO DE CARGA.
CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. APLICAÇÃO EM
DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REPERCUSSÃO
GERAL.
MATÉRIA
EXAMINADA
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ALTERAÇÃO
DA
VERDADE
DOS
FATOS.
ATUAÇÃO
TEMERÁRIA. MULTA. ARTS. 80 E 81 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1. É vedada a esta Corte Superior a análise de
suposta violação de normas constitucionais, ainda que com o objetivo
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 2. O STF, no exame em
repercussão geral da matéria, realizado no RE 636.331/RJ (Pleno, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, por maioria, DJe de 13.11.2017), decidiu que
"Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor", de maneira que a indenização fica adstrita "...ao
patamar estabelecido na legislação internacional". 3. Aquela mesma
Corte ressalvou a hipótese de o contratante comunicar ao transportador
valor diverso, por intermédio de "declaração especial", preenchida na
origem do vôo, podendo se sujeitar a acréscimo em decorrência desse
fato. 4. Agravo interno a que se nega provimento. STJ - AgInt no
AREsp 1273173/SP - rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI -
Quarta Turma - DJe 19/12/2018.
E para que não haja dúvida, é justamente a
situação examinada pelo precedente anotado na sentença, de relatoria
do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, de cujo voto extrai-se o seguinte
trecho, para justificar a perfeita subsunção da hipótese tratada no caso
concreto com a matéria analisa pelo eg. Superior Tribunal de Justiça:
A segunda questão consiste em saber se a indenização por
extravio de carga em transporte aéreo internacional de mercadoria é
disciplinada pelo Código Civil ou pelos Código Brasileiro de
Aeronáutica e Convenção de Montreal.
[...]
Assim, no caso, o Tribunal de origem, apesar de confirmar a
sentença que dispôs que o tema em exame é disciplinado pela
Convenção de Montreal, examina a questão à luz das disposições
acerca de transporte de coisas do Código Civil, assentando caber
aplicação apenas subsidiária da Convenção de Montreal.
Como regra basilar de hermenêutica, no confronto entre as
regras específicas e as demais do ordenamento jurídico, deve
prevalecer a regra excepcional. Nessa toada, dispõe o art. 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
Código Brasileiro de Aeronáutica que o Direito Aeronáutico é
regulado pelos Tratados, Convenções e Atos Internacionais de que o
Brasil seja parte, por este Código e pela legislação complementar. E o
parágrafo 2o esclarece que o CBA se aplica a nacionais e
estrangeiros, em todo o território nacional, assim como, no exterior,
até onde for admitida a sua extraterritorialidade.
O art. 1o, alínea 1, da Convenção para a Unificação de Certas
Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de
Montreal) - Decreto n. 5.910/2006 - elucida que esse diploma "se
aplica a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga,
efetuado em aeronaves, mediante remuneração. Aplica-se igualmente
ao transporte gratuito efetuado em aeronaves, por uma empresa de
transporte aéreo".
[...]
Dessarte, a par do critério hermenêutico da especialidade a
conduzir à aplicação da Convenção de Montreal, à luz do art. 178 da
CF, o Plenário do STF, em precedente vinculante, julgado sob o rito
da repercussão geral, RE 636.331, relator Ministro Gilmar Mendes,
perfilhou o entendimento de que há uma regra de sobredireito
constitucional a impor a prevalência da norma transnacional, pois,
nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre o CDC.
[...]
Com efeito, e por dever de lealdade intelectual, não se
desconhece que, antes do precedente vinculante, notadamente no
tocante às relações de consumo, o entendimento que vinha
prevalecendo no âmbito desta Corte era diverso, mas se baseava
também em argumentos de natureza constitucional, implicitamente
afastados pelo STF por ocasião do julgamento, pelo Plenário daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
Casa, do citado RE 636.331.
Dessarte, segundo entendo, mesmo em não se tratando de
bagagem - isto é, de um conflito em relação de consumo, tal qual o
solucionado no mencionado precedente vinculante da Suprema Corte -
estando superados os fundamentos de índole constitucional para
afastar a aplicação da Convenção de Montreal - e também o
reconhecimento da existência de regra de sobredireito constitucional a
prestigiar a observância aos tratados acerca de transporte
internacional -, é inequívoco que a questão em debate é disciplinada
por esse Diploma transnacional.
Na linha de recente julgado da Terceira Turma, o "Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral, consolidou o
entendimento de que as normas e os tratados internacionais devem ser
aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este
de pessoas ou coisas, especialmente as Convenções de Varsóvia e de
Montreal". (AgInt no REsp 1.711.866/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018,
DJe 27/3/2018).
Assim, muito embora já tenha manifestado em votos
entendimento diverso, refletindo com mais profundidade sobre a
questão, atento ao precedente vinculante do Plenário do STF e ao
caminho tomado pela jurisprudência da Terceira Turma do STJ,
revejo meu posicionamento pessoal” (REsp no 1.341.364/SP - Quarta
Turma - DJe 05/06/2018).
Logo, não há dúvida que o exame da pretensão
formulada pela autora lembrando-se que a sub-rogação se dá nos
limites do direito e ações do segurado (art. 768, CC) deve ser feito
sob a égide da Convenção de Montreal, que, já em seu art. 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
estabelece que: “a presente Convenção se aplica a todo transporte
internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante
remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado em
aeronaves, por uma empresa de transporte aéreo” (grifei).
5. No que toca ao transporte de cargas, estabelece
a Convenção de Montreal, em seu art. 22, § 3o, que “a responsabilidade
do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma
quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o
expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração
especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia
suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar
uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este
valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino”.
Examinados os documentos que acompanharam a
inicial, notadamente o conhecimento de transporte, verifica-se que o
segurado contratou o traslado de aparelhos cirúrgicos (screws and
accessories for surgical use only fls. 45), descritos a fls. 46/49, de
Zurique, na Suíça, para Campinas/SP, no Brasil.
Contudo, a despeito do real valor dos bens
transportados, não foi feita a declaração correspondente no
conhecimento de transporte a permitir que a companhia aérea pudesse
conhecer perfeitamente o objeto do contrato, dele constando a sigla de
Non Value Declared NVD, sabendo cuidar-se de carga com peso
total de 1,7 kg.
A escolha, como se sabe, impacta no valor do
prêmio do seguro, de modo que, em caso de sinistro, não pode ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
transportadora obrigada a ressarcir valor superior àquele pelo qual
acreditou ter concretamente assumido a responsabilidade quando
anuiu ao negócio, sob pena de se desprestigiar a boa-fé objetiva que
deve ser resguardada entre os contratantes.
A respeito da relevância da declaração de valor
para transporte, oportuno anotar trecho do voto proferido pelo
Desembargador HÉLIO FARIA em caso análogo, de sua relatoria:
“Tal declaração é de fundamental importância, inclusive
porque interfere na fixação da remuneração pelo serviço de transporte. Se o
conhecimento de transporte não contém declaração do valor da carga, não há
como tomar como referência para a indenização pretendida” TJSP
AP.
1002932-08.2018.8.26.0100 - 18a Câmara de Direito Privado - j. 22/10/2019.
Deve incidir, por isso, a limitação prevista no
artigo 22, §3o, primeira parte, da Convenção de Montreal, tal como
bem consignado pelo Juízo a quo.
É o entendimento a que chegou o eg. Superior
Tribunal de Justiça ao examinar caso idêntico envolvendo a mesma
segurada autora:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
EXTRAVIO DE CARGA. INCIDÊNCIA DO CDC. JULGAMENTO
DO RE N. 636.331/RJ PELO STF. PREVALÊNCIA DAS
CONVENÇÕES
DE
VARSÓVIA
E
DE
MONTREAL.
INDENIZAÇÃO
TARIFADA
ACOLHIDA.
JUÍZO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
13
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015 (ART. 543-B, § 3o,
DO CPC/1973). ACÓRDÃOS ANTERIORES TORNADOS SEM
EFEITO. NOVO EXAME DO AGRAVO REGIMENTAL. VALOR
DA INDENIZAÇÃO TARIFADA. 17 DIREITOS ESPECIAIS DE
SAQUE POR QUILOGRAMA. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.
636.331/RJ, no regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
"Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor." 2. Acórdão submetido ao juízo de retratação previsto
no art. 1.040, II, do CPC/2015 (art. 543-B, § 3o, do CPC/1973), para
tornar sem efeito os acórdãos de fls. 343/349 e 363/366 (e-STJ). 3. "b)
No transporte de mercadorias limita-se a responsabilidade do
transportador à quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por
quilograma, salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor
no momento de confiar os volumes ao transportador e mediante
pagamento de uma eventual taxa suplementar. Neste caso, fica o
transportador obrigado a pagar até a importância da quantia
declarada, salvo se provar ser esta superior ao valor real da
mercadoria" (art. 22, item 2, alínea "b", da Convenção de
Varsóvia - conforme Protocolo Adicional n. 4, assinado em
Montreal, em 25 de setembro de 1975, promulgado no Brasil pelo
Decreto n. 2.861, de 7.12.1998). 4. Após reexame, agravo regimental
provido para determinar que, para o cálculo da indenização, seja
utilizada a indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia,
equivalente a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma. STJ -
AgRg no Ag 804.618/SP - rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA - DJe 17/09/2019 (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
14
Apelação Cível no 1021150-76.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.447 - F
É nesse sentido a tranquila jurisprudência do
Tribunal a respeito: TJSP - AP 1010828-49.2016.8.26.0011
rel. Des.
Ramon Mateo Júnior - 18a Câmara de Direito Privado j. 03/03/2020; TJSP -
AP 1061178-97.2018.8.26.0002 rel. Des. Israel Góes dos Anjos - 18a Câmara
de Direito Privado j. 07/02/2020; TJSP AP. 1041247-45.2017.8.26.0002
rel. Des. Sergio Gomes - 37a Câmara de Direito Privado j. 20/08/2019; TJSP
AP. 1089339-51.2017.8.26.0100 rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior - 21a
Câmara
de
Direito
Privado

j.
05/08/2019;
TJSP
-

AP.
1048950-87.2018.8.26.0100 rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa -
19a Câmara de Direito Privado - j. 13/05/2019.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se em 10% os honorários arbitrados aos patronos da ré, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator